Tribunal: TJDFT
Processo: 0753949-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753949-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PEDRO FELIPE BALESTIERI VARGAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. O Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio do procedimento de implante de cardiodesfibrilador (CDI) multissítio – TRC-D ao agravado no prazo de quarenta e oito (48) horas sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) (id 255983496 dos autos originários). O presente agravo de instrumento foi interposto em 4.12.2025, às 17h34min. A agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0753942-60.2025.8.07.0000 com razões recursais idênticas e contra a mesma decisão interlocutória supramencionada às 17h14min em mesma data, igualmente distribuído a esta Relatoria. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator